Tribunal: TJES
Processo: 5002508-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCISCO CHAGAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Francisco Chagas contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de revisão contratual, ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, questionando supostas abusividades em cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios, tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Preliminarmente, definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil;
(ii) No mérito, analisar a legalidade de cláusulas contratuais, especialmente quanto ao método de amortização pela Tabela Price, taxa de juros remuneratórios, tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário final da prova, reconhece que os documentos apresentados nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme os princípios do livre convencimento motivado e da razoável duração do processo (CPC, arts. 371 e 370).

A utilização da Tabela Price para amortização de dívidas não é ilegal e não configura abusividade, desde que analisada conjuntamente com a capitalização de juros, permitida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, como no caso dos autos.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, salvo se demonstrada excessiva onerosidade, o que não se verifica no contrato em análise.

A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a prestação efetiva do serviço, nos termos do entendimento do STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), o que ocorreu no caso, mediante apresentação de laudo de avaliação nos autos.

A imposição de seguro prestamista vinculado ao contrato principal, sem a opção de contratação em instituição diversa, configura prática abusiva de venda casada, em afronta ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e ao Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

Determina-se a restituição simples do valor pago a título de seguro, corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES desde o desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a cumulação com juros de mora, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado.

A utilização da Tabela Price para amortização de dívidas é válida e não implica, por si só, em abusividade contratual.

A estipulação de juros acima da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração de excessiva onerosidade.

A tarifa de avaliação de bem é válida se comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.

A imposição de seguro prestamista vinculado ao contrato principal, sem opção de escolha pelo consumidor, configura venda casada e enseja a restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 370, 373, I, 478 e 98, § 3º; CDC, art. 39, I; MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/1933; Súmula 539/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 02/02/2015; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958, DJe 06/12/2018; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no REsp 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/09/2023.

Vitória/ES,
10 de fevereiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002508-16.2022.8.08.0048

APELANTE:
JOSÉ FRANCISCO CHAGAS

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ FRANCISCO CHAGAS
contra a r. sentença do id. 11296070, que julgou improcedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação Declaratória de Revisão Contratual” ajuizada pelo apelante em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Em suas razões recursais (id. 11296072), o apelante alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, pelo que passo ao exame da questão.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante defende que há nulidade na sentença, por ausência de produção de prova pericial contábil, imprescindível para a apuração das supostas discrepâncias entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados, especialmente no que diz respeito ao método de amortização.

O argumento não merece acolhida. Explico.

Em uma análise detida dos autos, reputo por desnecessária a produção da prova em questão, não tendo ocorrido mácula no pronunciamento do juízo singular.

Nota-se que o objetivo da demanda foi identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, tendo a parte apelante apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado.

Nesses termos, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ,
"[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]"
(RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO DO BEM. ALTERAÇÃO MARCO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Afasta-se a arguição de cerceamento de defesa em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0002742-72.2019.8.08.0021; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data 06/09/2023)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar acima, verifica-se que, em razões o apelante sustenta, basicamente, que o contrato contém práticas abusivas, como a imposição do método de amortização pela Tabela Price, o qual, segundo o recorrente, onera o consumidor de maneira desproporcional e em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Argumenta que os juros remuneratórios aplicados são excessivos e devem ser revisados, sob o argumento de que a legislação proíbe taxas que resultem em desvantagem exagerada ao consumidor, devendo ser aplicada a taxa média de mercado.

Defende a ilegalidade das tarifas previstas no contrato, quais sejam, Tarifa de Avaliação do bem e Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista).

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam acolhidos os pedidos de modificação do método de amortização, limitação da taxa de juros e afastamento das tarifas.

Contrarrazões no id. 11296075, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem. Entendo que a irresignação do apelante merece parcial provimento.

Quanto à utilização da tabela Price, é cediço que a sua utilização não é proibida pela Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) e não enseja, por si só, a abusividade, devendo ser examinada em conjunto com a capitalização dos juros (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

Ademais, entendo que a sentença não merece retoque na análise da capitalização de juros, pois examinada em consonância com súmula editada pelo C. STJ, a qual reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

No caso em análise, o contrato foi firmado em 2021 e é posterior à MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, além de estar cristalino no contrato que os juros são calculados de forma capitalizada (id. 11296045), estando em conformidade com o entendimento acima transcrito.

Em relação à afirmação genérica de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que o contrato acostado aos autos indica o percentual de juros em 2,05% ao mês e 27,62% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para esse tipo de contratação perfazia o valor de 1,86% ao mês e 24,81 ao ano, denotando que as taxas de mercado estão inferiores à média praticada pelo mercado.

Nesse particular,
a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Destaco que
a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

No tocante à Tarifa de Avaliação do Bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessa rubrica quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, a instituição financeira acostou aos autos o laudo avaliativo à fls. 7/8 do id. 11296060, o que justifica a incidência de tarifa e questão, mostrando-se lícita a cobrança do valor.

Por outro lado, em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato que a seguradora contratada é empresa vinculada ao apelado e o valor do seguro foi inserido no contrato principal, sem que não houvesse opção ao contratante de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença nessa parte, com a condenação à restituição do valor pago a título de seguro.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença apenas para determinar a restituição simples do valor pago a título de seguro, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

Considerando que o apelado, ora réu, sucumbiu em parte mínima do pedido, entendo que deve o apelante responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários advocatícios sucumbenciais, tal como instituído na sentença, na forma do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, sem majoração de honorários em razão do parcial provimento do recurso (Tema 1.059 do STJ).

Registre-se, entretanto, que o recorrente está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões